Tribunal: TJDFT
Processo: 0712933-40.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Dívida de tarifa de água e luz. Responsabilidade pelo pagamento. Débito de natureza pessoal. Encerramento do contrato de locação. Responsabilidade do proprietário após a entrega das chaves. Enriquecimento ilícito. Indenização por dano moral e repetição do indébito. Indevida. Preliminar rejeitada. Recuso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e reconheceu a responsabilidade do proprietário pelo pagamento dos emolumentos referentes ao cancelamento dos protestos efetuados em razão da inadimplência das tarifas de água e luz após a entrega do imóvel pela requerente.
2. Em suas razões, a autora/recorrente defende a legitimidade da imobiliária para figurar no polo passivo da ação. No mérito, requer a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição do indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) ilegitimidade da imobiliária para figurar no polo passivo da ação, juntamente com o locador; (ii) verificar a possibilidade de condenação da ré à repetição do indébito; (iii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
5. A imobiliária, como mera administradora do imóvel, não possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes do contrato de locação, conforme entendimento consolidado do STJ. PRELIMINAR REJEITADA.
6. As contas de água e energia elétrica são responsabilidades pessoais e não estritamente vinculadas ao imóvel (AgRg no REsp 1258866/SP). Regular é a atribuição da dívida a quem estiver no cadastro da concessionária pelo serviço de fornecimento de água, mesmo após o término do contrato de locação. Entretanto, o antigo inquilino pode solicitar o encerramento ou a transferência com a autorização do proprietário ou da administradora do imóvel, com apoio no que dispõe o art. 1.228 do Código Civil, especialmente se por dívida referente ao período após o término do contrato.
7. Apesar do entendimento jurisprudencial de que o pagamento por consumo de água e luz configura obrigação pessoal, com a encerramento do contrato de locação entre o locador e a recorrente, findou-se igualmente a obrigação acessória de pagamento de água, luz etc, pela antiga locatária. Considerando que a autora pagou emolumentos em razão de consumo de água e luz faturado em seu nome, mas referente a período posterior ao encerramento do contrato da locação e a desocupação do imóvel, cumpre ao requerido (proprietário) o devido ressarcimento, conforme o artigo 884 do Código Civil, evitando assim o enriquecimento ilícito do proprietário ou de terceiros (novo inquilino).
8. O ex-locatário tem o direito de solicitar a alteração da titularidade da conta perante a concessionária, e a ausência de providências para essa alteração pode configurar concorrência para a manutenção indevida da dívida em seu nome.
9. No caso concreto, não há comprovação de que a requerente. tentou, sem sucesso, alterar a titularidade da conta junto às concessionárias, ao contrário, a própria recorrente afirma que anuiu com a manutenção de seu nome perante as concessionárias até a transferência de titularidade para o próximo locador. Deste modo, não pode imputar exclusivamente ao proprietário a responsabilidade por inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, protesto por dívida e aborrecimentos sofridos na tentativa de solucionar a questão.
10. Em relação à devolução em dobro dos valores, o art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a repetição do indébito em dobro nos casos de cobrança indevida. Na hipótese dos autos, a cobrança efetivada pela concessionária de serviços públicos, que levou ao protesto do nome da autora. A hipótese dos autos não constitui pagamento exigido pelo locador, mas pela concessionária e com causa legítima para seu exercício. Não ocorre incidência da dobra prevista no art. 42, do CDC.
11. Assim, embora o proprietário deva restituir os valores pagos indevidamente pela consumidora após a entrega do imóvel, não há fundamento para a condenação por danos morais e repetição do indébito de forma dobrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228 e 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1258866/SP.